Tribunal: TJPA
Processo: 0809179-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809179-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO RESENDE CALANDRINI SERRA

AGRAVADO: IBELIO AZEVEDO SERRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809179-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO RESENDE CALANDRINI SERRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: NELSON MAURICIO DE ARAUJO JASSE - PA18898-A, BRUNA PAIVA JASSÉ - PA22912-A

AGRAVADO: IBELIO AZEVEDO SERRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES ESTABELECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao pedido de exoneração de pensão alimentícia para filho maior de idade. O recorrente alegou incapacidade de prover seu sustento em razão de limitações decorrentes de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Distúrbio do Processamento Auditivo, TDAH e Transtorno Ansioso Não Especificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o alimentando maior de idade, que alega limitações físicas e psíquicas, possui direito à continuidade da prestação alimentícia por parte do genitor, mesmo após a maioridade, e se comprovou a incapacidade de prover seu próprio sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar, porém, a manutenção desse direito depende da prova efetiva da necessidade por parte do alimentando, conforme disposto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

O alimentando, atualmente com 33 anos e graduado em Jornalismo, não demonstrou efetivamente a incapacidade de exercer atividade laboral, apesar das condições de saúde alegadas, que não o impediram de concluir curso superior.

A simples ausência de vínculo empregatício registrado na carteira de trabalho não comprova que o recorrente tentou efetivamente a contratação em sua área de formação ou que sofreu recusas, não sendo suficiente para justificar a necessidade de continuidade do pagamento de alimentos.

A presunção de necessidade do alimentando cessou com a maioridade, devendo o alimentado comprovar sua incapacidade para prover o próprio sustento e a impossibilidade de exercer atividade remunerada. Não restaram comprovadas essas condições nos autos.

A alegação de que o alimentante possui capacidade financeira não constitui fundamento suficiente para a manutenção do dever alimentar ao filho maior de idade, formado e capaz, na ausência de demonstração concreta da necessidade do alimentando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A exoneração de alimentos é possível em favor de filho maior de idade que não comprova incapacidade laboral ou necessidade de continuidade do auxílio financeiro, mesmo quando o alimentante possui condições financeiras."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.694, § 1º; art. 1.696; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 358/STJ; TJ-MG, Apelação Cível nº 10349170018106006, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 24/06/2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 50248426920228130027, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 13/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por RENATO RESENDE CALANDRI SERRA nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por IBÉLIO AZEVEDO SERRA, na qual o Juízo da 4ª Vara de Família da Capital deferiu a tutela de urgência para suspender o pagamento da pensão alimentícia estabelecida em favor do agravante (três salários mínimos), que conta atualmente com 33 anos de idade.

Em síntese, aduz que se encontra em situação vulnerável por problemas de saúde mental e que não possui condições de prover seu sustento em razões das limitações apontadas e que não consegue emprego na área que se graduou (jornalismo). Informa que fora diagnosticado que é portador de TEA, Distúrbio do Processamento Auditivo, TDAH e Transtorno Ansioso Não Especificado. Sustenta que o genitor possui condições financeiras para arcar com os valores pagos, pois o valor informado a título de renda não corresponde à realidade, visto que é médico e possui clínicas, além de ser fazendeiro.

Ao analisar o pleito, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos da decisão de ID 14714345.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno. Em suma, reafirmou os argumentos apresentado no agravo de instrumento e requereu a reforma do julgado.

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 18250573, na qual o agravado rechaça os argumentos do agravante.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2024, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão do agravante.

O recorrente assevera que, em razão de ser portador das síndromes apontadas e das limitações decorrentes delas, não possui condições financeiras para prover seu sustento. Juntou cópia de exames e laudos médicos.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante. Explico.

Em atenção ao artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole. Vejamos:

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.

Conforme dito anteriormente na decisão de ID 14714345, ao atingir a maioridade, as necessidades do alimentado não são presumidas, eis que possui condições de desempenhar atividade remunerada para prover seu sustento e, embora a maioridade, por si só, não cesse automaticamente o dever alimentar (súmula 358 do STJ), a manutenção do direito a alimentos para filho maior de idade depende da prova indubitável da necessidade.

Em análise aos autos, constato que o agravante possui 33 anos e possui graduação no curso superior de jornalismo, porém alega que, por ser portador de TEA, Distúrbio do Processamento Auditivo, TDAH e Transtorno Ansioso Não Especificado, não consegue se empregar a fim de prover o sustento sem a ajuda financeira do genitor.

Contudo, em que pese a condição médica apresentada pelo recorrente, entendo que referidas condições não o impedem ao exercício da atividade laboral necessário a seu sustento.

Conforme dito na decisão anterior, o agravante não conseguiu comprovar a incapacidade para o exercício laboral, pois há a presunção da aptidão para a prática laboral ante a graduação em ensino superior na área de comunicação social, qual seja o curso de jornalismo.

Assim, compreendo que se foi possível a graduação no ramo da comunicação social, nada impede que exerça a atividade de jornalista ou outra, pois, presume-se, ser apto à atividade laboral.

Como é maior de idade e possui profissão, deve o agravante comprovar que não possui, de fato, condições para prover suas necessidades. Neste ponto, entendo que não restaram provadas a incapacidade de sustento do recorrente.

Outrossim, não consta nos autos comprovação acerca da impossibilidade de obtenção de emprego, eis que não juntou qualquer recusa por alguma empresa jornalística ou da área de comunicação social, não restando, assim, comprovadas as alegações do agravante.

Reforço que a alegação de que o alimentante possui condições financeiras não é suficiente para que este seja obrigado a pagar pensão alimentícia ao filho maior de idade (33 anos) e formado no curso de jornalismo, sem que haja a comprovação da real necessidade dos alimentos a serem providos pelo genitor.

Nesse sentido, trago alguns julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL - NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR NÃO DEMONSTRADO - CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. A continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação, por parte do beneficiário, da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que realmente lhe retire ou o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa. O instituto dos alimentos visa a proteger os necessitados, e não a fomentar a ociosidade. Por tal razão, somente fará jus ao seu recebimento quem demonstrar efetivamente a necessidade de perceber auxílio para sobreviver. Não se desincumbindo o alimentando de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, a exoneração da obrigação se impõe.

(TJ-MG - AC: 10349170018106006 Jacutinga, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO - MAIORIDADE CIVIL. - Os alimentos são fixados em atendimento aos vetores que compõem o binômio necessidade-possibilidade, conforme preceitua o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil - Alcançando os alimentandos a maioridade civil, a presunção de necessidade dos alimentos deixa de vigorar, competindo a estes produzir provas acerca de eventual necessidade, já que extinto o poder familiar, conforme previsto pelo artigo 1.635, inciso III, do Código Civil - Comprovado que o alimentando frequenta curso de nível técnico, persiste a necessidade da obrigação até a conclusão.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50248426920228130027, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 13/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/09/2024)

No mesmo sentido, quanto ao pagamento da pensão, atento para o fato de que fora estabelecida pensão em favor do recorrente e de sua irmã, no ano de 1995, ano que ocorreu a separação dos genitores do agravante. Na ocasião, ficou acordado o pagamento de pensão de 3 salários mínimo para cada filho.

Logo, constato que o agravado vinha arcando com o valor de 6 salários mínimos para dois filhos que completaram a maioridade há tempo e que continuaram a receber os valores por mais de 10 anos e sem objeção do pai, valor este que implica em metade dos rendimentos apresentados pelo recorrido nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos (Proc. 0807800-49.2023.8.14.0301).

Dessa forma, compreendo que merece provimento o presente agravo interno, pelo que mantenho a decisão anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão combatida,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024